Tribunal: TJDFT
Processo: 0731247-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731247-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALMIR XAVIER DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIALETICIDADE. COMPETÊNCIA. REJEITADAS. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. APLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se foram aplicados os devidos índices de correção monetária e juros remuneratórios aos valores da autora depositados em conta PASEP, relativamente ao período de 1975 a 2018, data do recebimento da quantia pela autora". 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por dano material e moral, que julgou improcedente o pedido inicial do autor ao pagamento pelo Banco do Brasil da importância que entende devida a título de danos materiais, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reforma da sentença, a fim de que o banco seja condenado ao pagamento da importância a título de danos materiais no valor que entende devido. Suscita: a) a preliminar de legitimidade passiva do Banco do Brasil; b) a aplicabilidade do CDC ao caso; c) a defesa de seu interesse processual; d) a existência dos pressupostos processuais e condições da ação; e e) a prejudicial de prescrição. Busca também o prequestionamento de toda a legislação apontada no apelo. 1.2. Nas contrarrazões, o Banco do Brasil alega: a) que o recurso do autor não deve prosperar, pois não rebateu a fundamentação apresentada na sentença (princípio da dialeticidade); b) a prescrição quinquenal; c) subsidiariamente, a prescrição total a contar da data do último depósito das parcelas vencidas antes de 14/10/14; d) a necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito, bem como a inclusão da União pra responder a pretensão do recorrente, por ser o verdadeiro sujeito passivo da relação jurídica no caso; e) que a justiça estadual é incompetente para julgar a demanda, sendo a competência da justiça federal; e f) a impossibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que ausente a comprovação de preenchimento dos pressupostos legais para fazer jus ao benefício. 2. Da gratuidade de justiça. 2.1. Não há que se falar em gratuidade de justiça, uma vez que tal assunto não foi objeto de pedido de apelo do autor e este já recolheu o preparo recursal. 2.2. Preliminar rejeitada. 3. Da legitimidade do Banco do Brasil. 3.1. Tratando-se de insurgência quanto à prática de atos ilícitos na administração dos valores existentes na conta do autor, quais sejam, indevida atualização monetária do quantum e supostos saques indevidos perpetrados pelo réu, o Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda, devendo responder pela suposta falha na prestação do serviço. 3.2. Embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados e manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais, o que demonstra a sua legitimidade passiva para figurar no feito. 3.3. Julgado desta Corte sobre a matéria: “[...] 4. Por meio da presente ação não se questiona os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas sim os desfalques decorrentes da gestão inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, lastreada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, não havendo se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil para responder ao pedido formulado na exordial, pois atua como órgão arrecadador das contribuições, gerindo a manutenção das contas e a aplicação dos consectários na forma estabelecida pelo Conselho Diretor. Precedentes.” (07189013920198070001, Relator: Sandoval Gomes de Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 25/11/19). 3.4. Desse modo, deve-se reconhecer a pertinência subjetiva da pretensão formulada pelo autor na inicial, para restituição de valores decorrentes da incorreta aplicação de índices remuneratórios sobre o saldo da conta do PASEP, com a atribuição legal do Banco do Brasil na qualidade de administrador daquele fundo, razão pela qual o recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da lide. 3.5. Preliminar rejeitada. 4. Do princípio da dialeticidade. 4.1. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 4.2. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 4.3. Com efeito, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de fundamentar a reforma da sentença. 4.4. Preliminar rejeitada. 5. Da competência da justiça estadual. 5.1. O tema já foi dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. [...]” (CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019). 5.2. A pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil. 5.3. Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de incompetência. 5.4. Preliminar afastada. 6. Do interesse de agir. 6.1. No caso, restou evidenciada a presença do binômio necessidade/utilidade na presente demanda, na medida em que o autor pretende que a instituição financeira seja obrigada a lhe indenizar pelos danos materiais e morais suportados, ao passo em que tal pretensão, ante a resistência do apelante, somente pode ser obtida mediante atuação judicial. 6.2. Portanto, também presente o interesse processual do autor. 7. Da aplicabilidade do CDC. 7.1. O caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 7.2. Preliminar rejeitada. 8. Prejudicial de prescrição. 8.1. O cerne da presente demanda não é o questionamento acerca dos critérios de recomposição dos valores presentes na conta PASEP de titularidade do autor, mas sim a própria quantia sobre o qual devem incidir tais acréscimos e a efetiva aplicação dos índices de correção. 8.2. Assim, ainda que firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32, a atenta leitura do mencionado entendimento revela que a situação fática ora examinada não reflete a hipótese debatida naquele julgado (REsp n.o 1.205.277). 8.3. Também representa circunstância relevante ao afastamento do prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 o fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de “Fazenda Pública”. 8.4. Em casos similares, este Tribunal também já se manifestou pela adoção do prazo decenal – regra residual inserta no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor. 8.5. Com efeito, embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional incidente em situações como a descrita nestes autos (há, ainda, teses pela adoção do quinquênio previsto na legislação consumerista e pelo prazo vintenário, ante a necessidade de observância da regra de transição do art. 2.028 do CC), a identificação do termo inicial – no caso concreto – revela que a pretensão autoral não seria fulminada por quaisquer dos prazos possíveis. 8.6. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do art. 189 do CC, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. 8.7. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP. Note-se que, mesmo se adotada a data do saque (16/08/19), não se observa o decurso de qualquer dos prazos prescricionais possíveis, porquanto ajuizada a presente demanda em 14/10/19. 8.8. Prejudicial rejeitada. 9. Do mérito. 9.1. O objeto de análise do presente recurso consiste em saber se o autor deve receber ou não a quantia de R$ 98.367,87, buscada a título de indenização por dano material, calculada com base na diferença do valor por ele apresentado e o disponibilizado pelo réu, consistente na alegada defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP, administrada pelo banco. 10. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 10.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 10.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 10.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários mínimos mensais. 10.4. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 10.5. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 11. Nesta ação, questiona-se “a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil” e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 11.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 11.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 11.3. Contudo, o autor deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil, limitando-se a tecer considerações a respeito do suposto descompasso entre o valor percebido em 2019 e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas, tomando como lastro a planilha por ele elaborada nos autos. 11.4. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu, dando azo ao julgamento de improcedência de sua pretensão. 11.5. Em verdade, o autor nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 11.6. Posto isso, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do autor, o pedido inicial é improcedente, cabendo a manutenção da sentença. 12. Do prequestionamento. 12.1. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelo autor em seu apelo, fica atendido nas razões de decidir deste voto, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 12.2. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 12.3. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo apelante. 13. Apelação improvida. O recorrente alega violação aos artigos 7o e 17, ambos do Código de processo Civil, 5o da Lei Complementar 08/1970 e 10 do Decreto 4.751/2003, sustentando a legitimidade do recorrido para processar e julgar os feitos cíveis relativos a PASEP. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJMS e STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José de Jesus Alencar Mafra, OAB/DF 8.579. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao id 18530753-Pág. 29, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José de Jesus Alencar Mafra, OAB/DF 8.579. Ainda, em atenção ao id 19409085-Pág. 4, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003